Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0741306-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ROSELY ALENCAR DE CAMPOS DECISÃO Embargos declaratórios de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito